Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700073-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELIAS ARAUJO DE LUCENA NETO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Elias de Araújo de Lucena Neto (Companhia dos Números Contabilidade) em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 54750581, pág. 65-67), que negou provimento ao Recurso Inominado do então Réu, mantendo intacta a sentença (ID 54750581, pág. 20-24), proferida na Ação de Conhecimento ajuizada por Clarice Brito Dewes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “(...) Por estas razões, deixo de acolher o pedido indenizatório. Forte em tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos dos artigos 6o e 7o da Lei 9.099/95, para: A) Condenar a empresa ré a pagar à autora os valores constantes nas planilhas de ID 162964339 e 162967448, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data de cada uma das parcelas), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil, abatidos os valores relativos ao Simples Nacional descritos nos itens 2 e 3 da planilha de ID 162964339, bem como os valores das multas notificadas em 03/12/2018, 02/01/2019 e 01/02/2019, já que posteriores a extinção do contrato; B) Condenar a empresa ré a pagar à autora os valores constantes na planilha de ID 162964341 a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data de cada uma das parcelas), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil; C) Condenar a empresa ré a pagar à autora o valor e R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) relativas as multas descritas no ID 162967449, ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data de vencimento de cada uma das multas que compõe o montante), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil; D) Condenar a empresa ré a pagar à autora o valor referente aos juros e multas das parcelas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL descritas no ID 162967449, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data de vencimento de cada uma das parcelas), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil e E) Condenar a empresa ré a pagar à autora o valor R$3.000,00 (três mil reais) gastos pela empresa autora na contratação de nova empresa de contabilidade, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data da realização de cada uma das transferências descritas no ID 162967450), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil. JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC c/c o art. 51, "caput", da Lei no 9.099/95.” O Autor postula a procedência da Reclamação, ao fundamento de ter o acórdão impugnado negado vigência aos seguintes dispositivos: art. 5o da IN/RFB no. 2005/2021; arts. 13, caput e § 3o, e 18 da LC no. 123/2006 (Simples Nacional); art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02; e art. 485, IV, do CPC/15. (ID 54750561). A Reclamação, contudo, é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 988 do CPC/15. Logo, necessário o enquadramento em alguma das hipóteses de cabimento do instituto, notadamente, in casu, com a demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e enunciado de súmula vinculante ou de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou desconformidade com enunciado de súmula vinculante ou de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Assim, nos termos do art. 10 do CPC/15, concedo ao Autor o prazo de 5 (cinco) dias para indica de modo claro e objetivo os precedentes qualificados supostamente afrontados, nos termos do art. 988 do CPC/15, sob consequência de não admissão da Reclamação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator